Tribunal: TJPA
Processo: 0000795-59.2010.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000795-59.2010.8.14.0076

APELANTE: MARCELO OLIVEIRA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: EMERSON CORREIA POTIGUARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ATENUANTE DA MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. REGIME PRISIONAL ALTERADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Acará/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a aplicação da atenuante da menoridade, com redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a atenuante da menoridade pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal;

(ii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

3. O entendimento consolidado nos tribunais superiores impede a redução da pena abaixo do mínimo legal com fundamento em atenuantes genéricas, nos termos da Súmula nº 231 do STJ e do Tema 158 do STF. Assim, correta a manutenção da pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, sem redução adicional.

4. A aplicação da pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 (quatro) anos e a natureza do crime, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, inviabilizam a substituição por penas restritivas de direitos, conforme previsão do art. 44 do Código Penal.

5. O regime inicial fechado deve ser alterado para o semiaberto, diante da pena final fixada, em observância ao art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

6. Por força do art. 580 do Código de Processo Penal, a alteração do regime prisional deve ser estendida ao corréu que não interpôs recurso.

IV- Dispositivo e tese

7. Apelação improvida. Regime inicial de cumprimento de pena alterado para semiaberto, com extensão ao corréu.

Tese de julgamento:

"1. A atenuante da menoridade não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal."

"2. A pena privativa de liberdade não pode ser substituída por restritiva de direitos quando superior a 4 anos e o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa."

"3. O regime inicial fechado deve ser alterado para semiaberto quando ausentes circunstâncias judiciais negativas e a pena final não ultrapassar 8 anos."

"4. A alteração do regime prisional deve ser estendida ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP."

______________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, "b", 44, 59 e 71; CPP, art. 580.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula nº 231; STF, HC 94234/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/05/2008; STJ, AgRg no AREsp nº 2.247.850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
;
corrigir, de ofício, o regime inicial de cumprimento de pena para semiaberto; e, com fulcro no artigo 580 do Código de Processo Penal, estender os efeitos dessa alteração, ao corréu Valderi Dias Trindade,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Marcelo Oliveira da Silva
, irresignado com a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única de Acará/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal à sanção de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a aplicação da atenuante da menoridade, com fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (Num. 17724069 - Págs. 41 a 47).

As contrarrazões foram pelo provimento do recurso (Num. 17724072 - Págs. 1 a 3).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento recursal
(Num. 23273590 - Págs. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2.. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
ipsis litteris
, o trecho correlato do ato (Num. 17724068 - Pág. 19):

I - MARCELO OLIVEIRA DA SILVA: culpabilidade evidenciada, sendo bastante reprovável a conduta do agente, sem antecedentes criminais, demonstra conduta social desajustada; personalidade violenta, voltada para o crime. Considero ainda a circunstância de ter havido prévio acordo de vontade deliqüêncial, contando o acusado com a ajuda de comparsa, e que as vítimas em nada contribuiram para o evento; os motivos do crime não o favorece, circunstâncias do fato não são favoráveis, conseqüencias extrapenais foram graves, a res furtiva não foi restituída à vítima; nada há a respeito de situação econômica do acusado.

II - Assim, atento às circunstâncias analisadas, com base no art. 157 do CPB, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (vinte) dias multa sobre 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de aplicar a atenuante prevista no art. 65, alínea d, considerando que a pena-base foi aplicada no mínimo legal, inexiste agravante. Considerando a causa de aumento do § 2º., I e II, do art. 157, do CPB, elevo-a em 1/3(um terço) , passando a pena para 05 (cinco) anos e 04(quatro) meses de reclusão e 40(quarenta) dias multa sobre 1/30 do maior salário mínimo da época do fato, que deve ser acrescida de 1/6(um sexto), diante da regra contida no art. 71, do CP, perfazendo o total de 06(seis)anos, 02(dois)meses e 20(vinte) dias, que torno definitiva.

O regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO, considerando os termos do art. 59,III, c.c. o art. 33, §3º., todos do CPB.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o magistrado sentenciante não valorou, negativamente, nenhum dos vetores judiciais dispostos no artigo 59 do Código Penal, fixando a pena privativa de liberdade no mínimo legal, sendo necessário, entretanto, corrigir a de multa proporcionalmente, para 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, corretamente, foi reconhecida a atenuante da confissão, entretanto não foi realizada a redução correlata em razão da reprimenda já estar no mínimo legal, em consonância com a Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Logo, não acolho o pedido da defesa e preservo a reprimenda intermediária do recorrente em 04 (quatros) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na fase derradeira, foi aplicada a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas e uso de arma de fogo, na fração mínima de 1/3, restando a pena em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Ainda, foi aplicada a regra do artigo 71 do CP, na fração mínima de 1/6, sendo arbitrada a pena final em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Considerando montante da pena final, passo, de ofício, o regime inicial de cumprimento de pena para semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b” do Código Penal.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso não se enquadra ao presente caso, e, assim, indefiro o pedido da defesa.

Inaplicável ao caso, também o artigo 77 do Código Penal.

Conquanto não tenha apelado da sentença, por força da interpretação do art. 580, do CPP, a correção do regime inicial de pena, também, deve ser estendida ao corréu, Valderi Dias Trindade, que não recorreu. Logo, o retifico para semiaberto.

4.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação; corrijo, de ofício, o regime inicial de cumprimento de pena para semiaberto; e, com fulcro no artigo 580 do Código de Processo Penal, estendo os efeitos dessa alteração, ao corréu Valderi Dias Trindade.

É o voto.

Belém, 18/03/2025